Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-67.2005.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000259-67.2005.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA - CPF: 008.330.599-80 (AGRAVANTE), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (AGRAVANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (AGRAVANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), CAIO ZANUTTO - CPF: 616.293.241-91 (AGRAVADO), GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO - CPF: 955.677.201-49 (AGRAVADO), ANDREA ZANUTTO - CPF: 021.720.189-02 (AGRAVADO), ANA AUGUSTA ALVES DE SOUSA - CPF: 095.519.131-91 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (AGRAVADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA AUGUSTA ALVES DE SOUSA - CPF: 095.519.131-91 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA - CPF: 008.330.599-80 (AGRAVADO), CAIO ZANUTTO - CPF: 616.293.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO - CPF: 955.677.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ZANUTTO - CPF: 021.720.189-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. ARTIGO 11 DO CPC. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER “CITRA PETITA”. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida
.

2. “Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados [...]” (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).

3. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 43219495), interposto por
Francisco Vicente Corazza
e sua esposa
Ana Maria Martinelli Corazza
, em face da decisão que acolheu a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e proveu o recurso de apelação no
0000259-67.2005.8.11.0024, (Id. 37528976)
.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que:
1)
“
não se trata o caso de Sentença Citra Petita, haja vista que todas as preliminares já haviam sido apreciadas seja pelo
juízo a quo
, seja por este Tribunal de Justiça, ” (Id. 43219495, pág. 6).
2)
o magistrado de primeira instância ao analisar os embargos de declaração asseverou que não havia omissão na sentença quanto as preliminares arguidas
3)
o pedido de suspensão por conexão ou prejudicialidade à ação declaratória de código 33494, se encontra sob o manto da coisa julgada, uma vez que foi decidida e resolvida por decisão transitada em julgado, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 77387/2011.

Aduz, ainda, que a solução da demanda deve se dar nos termos do que dispõe o artigo 1.013, §3o, I do CPC.

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada.

Jeovah Feliciano de Souza apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno, (Id. 46737086).

Vanilde Correa da Silva e outros, não apresentaram contrarrazões, (Id. 46972971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação reivindicatória c/pedido de tutela antecipada, movida por FRANCISCO VICENTE CORAZZA e ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA, em face de JEOVAH FELICIANO DE SOUZA, aduzindo, em síntese, serem legítimos proprietários de uma “Gleba de Terra, com superfície total de 1,855,163 ha (um mil oitocentos e cinquenta e cinco hectares e dezesseis ares e trinta e sete centiares), constituída pelas áreas denominadas Fazenda ‘Monkalé I’ e ‘Monkalé II’, adquirida a título oneroso via Escritura Pública de Compra e Venda”, devidamente individualizadas na Matricula n. 19.084, do Livro 2-BI, datada de 09 de outubro de 1.984, e na Matricula 11. 39.568, do L.2 FE.

O feito foi sentenciado e foram apresentados recursos de apelação por
Jeovah Feliciano de Souza,
(Id. 16504516),
Ana Augusta Alves de Souza,
(Id. 16506457) e
Vanilde Correia da Silva e outros,
(Id. 16506994).

O julgamento do recursos ocorreu de forma monocrática, com fundamento na súmula 568, do STJ e no artigo 11 do CPC, para acolher “a preliminar contrarrecursal de negativa de prestação jurisdicional suscitada, via de consequência, declaro a nulidade da sentença recorrida e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que o magistrado de origem aprecie as preliminares suscitadas, bem como os demais pedidos

das partes, inclusive quanto à suspensão do processo, e o requerimento de produção de provas, dentre elas a pericial, para que então o magistrado atuante na primeira instância profira nova sentença como bem entender de direito.” (Id. 37528976, pág. 13)

Contra essa decisão foi interposto este agravo interno.

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que:
1)
“
não se trata o caso de Sentença Citra Petita, haja vista que todas as preliminares já haviam sido apreciadas seja pelo
juízo a quo
, seja por este Tribunal de Justiça, ” (Id. 43219495, pág. 6).
2)
o magistrado de primeira instância ao analisar os embargos de declaração asseverou que não havia omissão na sentença quanto as preliminares arguidas;
3)
o pedido de suspensão por conexão ou prejudicialidade à ação declaratória de código 33494, se encontra sob o manto da coisa julgada, uma vez que foi decidida e resolvida por decisão transita em julgado proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 77387/2011.

Pois bem.

Os argumentos da parte agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Conforme afirmado alhures o julgamento monocrático se deu na forma da súmula 568 do STJ a qual disciplina:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”, bem como nos termos do artigo 11 do CPC que estabelece que todas as decisões devem ser fundamentadas.

Destarte, após devida análise dos autos restou clarividente que a sentença é “citra petita”, porquanto o magistrado de primeira instância não apreciou todas as preliminares suscitadas e nem o pedido das partes quanto à suspensão do processo e a retenção por benfeitorias, bem como o requerimento de produção de provas dentre elas a pericial.

Consoante apontado pela parte agravante, a preliminar cerceamento de defesa fora afastada no Recurso de Apelação no 76039/2012, pelo Eminente Des. Orlando de Almeida Perri, relator à época.

Ocorre, porém, que não foi somente essa preliminar aventada durante o curso processual, por Jeovah Feliciano de Souza, posto que suscitou preliminar de falta de individualização do imóvel, em sua contestação, (Id. 16496499) e a ratificou em alegações finais, (Id. 16497960).

A referida preliminar também foi arguida no Recurso de Apelação no 76039/2012, todavia
não foi analisada
, posto que a sentença foi anulada em razão do acolhimento de outra preliminar qual seja: a de negativa de prestação jurisdicional,
de forma que é de clareza hialina que não houve pronunciamento acerca da preliminar de falta de individualização do imóvel
, consoante se extrai do acórdão acostado no Id. 16499458.

Nesse diapasão, com a anulação da sentença os autos retornaram à primeira instância e o
Dr. Flávio Maldonado de Barros, proferiu nova sentença (Id. 16499959), a qual foi objeto de recurso de apelação interposto por Jeovah Feliciano de Souza (Id. 16499972), bem como de recursos de apelação interpostos pelas demais partes (Id. 16500464 e 16500468).

Todavia, Ana Augusta Alves de Sousa, em 10 de março de 2014, ingressou com ação declaratória de nulidade de ato judicial no 758-36.2014.8.11.0024, pleiteando o reconhecimento de falta de citação e, por consequência, a declaração de nulidade da sentença de mérito, proferida nesta ação reivindicatória.

O pedido de tutela antecipada feito na ação declaratória foi indeferido, e a decisão foi atacada por meio do recurso de agravo de instrumento no 36816/2014, de minha relatoria, no qual proferi liminar determinando a suspensão da tramitação desta ação reivindicatória. Consoante se extrai da certidão de Id. 16500505 (pág. 2).

Na sessão da E. Primeira Câmara Cível ocorrida em 30-09-2014, o recurso de agravo de instrumento foi provido à unanimidade (Id. 16500508) e ratificou a liminar anteriormente deferida para “determinar a suspensão da Ação Reivindicatória, Proc. 12/2005 – 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT – Código 13730, até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Judicial”.

No dia 05-03-2015, foi proferida a sentença na ação de declaratória no 758-36.2014.8.11.0024 – código 64753 – para “desconstituir a sentença do processo no 259-67.2005.811.0024 – Código 13730 [...]” (Id. 16500513), tendo esta sentença transitado em julgado (Id. 16502476).

Tal apontamento se faz necessário para comprovar que a sentença proferida pelo Dr. Flávio Maldonado de Barros foi anulada e os recursos contra ela interpostos, sequer chegaram a serem encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, é evidente que o magistrado de primeira instância se equivocou na sentença ao afirmar que:

“[...]
Os recursos de apelação interpostos pelas partes foram julgados pelo Tribunal de Justiça às fls. 916/926, que rejeitou as preliminares arguidas e proveu ambos os recursos para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à comarca para que o juízo verifique o direito à eventual indenização e seu respectivo valor.

[...]. Como já sedimentado no acórdão que julgou o recurso da parte demandada, não há mais que se falar em realização de nova audiência de instrução, além do que todas as preliminares foram devidamente apreciadas e rejeitadas, seja pelo juízo de primeira instância, seja pelo Tribunal de Justiça. Por isso, passa-se à análise do feito no estado em que se encontra. [...] ” (Id. 16503969, pág. 4).

Isso é assim porque, o
acórdão de fls. 916-926 dos autos físicos (presente nos Ids. 16502471 e 16502472) diz respeito ao Recurso de Apelação Cível 31218/2016, de minha relatoria, interposto na ação de reconhecimento de sociedade

de fato c/c indenização por perdas e danos de no 2559-60.2009.8.11.2004 proposta por
Jeovah Feliciano de Souza,
na qual a sentença reconheceu a sociedade de fato
estabelecida no imóvel entre o demandado Francisco Vicente Corazza e Abílio Zanutto.

Nesse recurso,

os apelantes Francisco Vicente Corazza, Caio Zanutto, Giliani Benedita de Freitas Oliveira Zanutto, Vanilde Correia da Silva e Andrea Zanutto, requereram preliminarmente o julgamento do agravo retido constante dos autos e a ocorrência de prescrição.

Francisco Vicente Corazza argumentou em seu agravo que havia ilegalidade na decisão que designou audiência de instrução em julgamento sem antes fixar os pontos controvertidos da lide e decidir as preliminares arguidas. As preliminares arguidas foram: ilegitimidade passiva; ilegitimidade ativa e falta de interesse processual. Todavia, todas foram rejeitadas.

Caio Zanutto, Giliani Benedita de Freitas Oliveira Zanutto, Vanilde Correia da Silva e Andrea Zanutto interpuseram agravo retido para o fim de reconhecer o cerceamento de defesa em razão de ter se encerrado a instrução processual sem a oitiva da testemunha Valdeci Augusto Doutor, preliminar que também foi rejeitada.

Por sua vez, a preliminar de prescrição foi rejeitada, porquanto tratava-se de ação de cunho declaratório.

O esclarecimento de quais preliminares foram arguidas se faz necessário para o fim de demonstrar que as preliminares apreciadas e rejeitadas no acórdão do recurso de apelação
31218/2016
, não dizem respeito às preliminares suscitadas pelas partes nesta ação reivindicatória, portanto,
não assiste razão ao magistrado de primeira instância ao afirmar que todas as preliminares foram devidamente apreciadas rejeitadas
.

Destarte,
o magistrado de primeira instância ao analisar os embargos de declaração e ter afirmado que não havia omissão na sentença, quanto às preliminares arguidas, acabou por persistir no equívoco.

Conforme apontado na decisão agravada,
a primeira sentença foi anulada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação no 76039/2012,
todavia sem que este apreciasse a preliminar de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel
, e a segunda sentença foi desconstituída por força da sentença proferida na ação declaratória no 758-36.2014.8.11.0024, assim,
o magistrado deveria ter apreciado as preliminares
, até porque, se houve a anulação/desconstituição da sentença, é certo que ela não mais existe no mundo jurídico.

A parte agravante assevera que o pedido de suspensão por conexão ou prejudicialidade à ação declaratória de código 33494, se encontra sob o manto da coisa julgada, uma vez que foi decidida e resolvida por decisão transitada em julgado, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 77387/2011.

O agravo de instrumento no 77387/2011 foi interposto em 02 de agosto de 2011 por Francisco Vicente Corazza, contra decisão interlocutória proferida pela 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, na ação reivindicatória autuada sob o no. 12/2005 e na ação de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com indenização por perdas e danos autuada sob o no. 413/2009. O citado recurso foi julgado no dia
08 de novembro de 2011
.

O argumento não prospera, pelo simples fato de que o pedido de suspensão que não foi apreciado, está presente na contestação apresentada no dia
08 de junho de 2015,
por Ana Augusta Alves de Sous, (Id. 16500517).

De forma que não houve apreciação pelo magistrado de primeira instância.

Frise-se que não se está a afirmar que o pedido de suspensão deve ser
deferido
ou
indeferido
, mas, que deve ser analisado pelo magistrado de primeira instância.

Além disso, ressalto que também não houve análise quanto ao pleito de retenção por benfeitorias realizada no imóvel e nem em relação ao pleito de produção de prova pericial, também presentes na contestação supra.

Por fim, cumpre acrescer que a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3o do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3o do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3o, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3o, IV).

A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, pois, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso; a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, ainda, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistentes.

Ademais, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior.

Assim, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020